Tribunal: TJES
Processo: 5004865-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004865-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WENDERSON CESAR DA CONCEICAO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004865-32.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER S.A.

RECORRIDO: WENDERSON CESAR DA CONCEIÇÃO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE CONFIGURADA. RÉU NÃO COMPROVA A VALIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CONVERSÃO OU REVISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que foi surpresado com descontos em seu benefício previdenciário, denominados empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável), em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado com o banco requerido. Aduz que sua pretensão era a contratação de empréstimo.

Diante disso, requer seja declarada a nulidade do contrato, bem como seja o banco requerido condenado a restituir em dobro toda quantia descontada de seu benefício, no patamar de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alternativamente, requereu a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com abatimento dos valores descontados.

Ademais, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado ao banco requerido que se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário do autor, além de que exiba cópia do contrato debatido neste feito.

Em sede de contestação, argumenta o requerido, preliminarmente, pela incompetência do Juizado Especial Cível por suposta necessidade de realização de prova pericial, além de falta de interesse processual pela parte autora. Alega, também, que a inicial deveria ser indeferida por não estar acompanhada de extrato bancário do período discutido. Quanto ao mérito, argumenta pela legitimidade dos descontos promovidos, tendo em vista a validade do contrato firmado entre as partes. Ressalta a impossibilidade de se proceder à conversão ou revisão do contrato, por conta de inexistência de abusividade ou ilegalidade. Também procedeu a juntada de documentação referente à contratação do cartão de crédito consignado. Assim sendo, requer a improcedência da exordial, inclusive dos danos morais requeridos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, acolhendo a tese alternativa de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, por ter verificado a nulidade do contrato em comento, para declarar quitado o empréstimo consignado pela compensação realizada e proibir novos descontos no benefício previdenciário, além de ter determinado o pagamento de valores a títulos de danos morais à parte autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Concedeu, ainda, a tutela provisória inicialmente requerida pela parte autora para que o banco requerido não procedesse a novos descontos no benefício previdenciário autoral, sob pena de multa.

Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para proceder ao presente julgamento por necessidade de prova pericial. No mérito, alega o banco recorrente que a contratação do cartão de crédito consignado foi legal e transparente, sendo a documentação acostada aos autos suficiente para demonstrar tal situação, alertando pela impossibilidade de revisão do contrato firmado ou de eventual restituição dos descontos procedidos. Argumenta pela inexistência de danos morais e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado na sentença. Por fim, requer a condenação do recorrido em custas e honorários.

Em sede de contrarrazões, o autor pugna pelo afastamento da preliminar suscitada, seguido da manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

De início, saliento que o pleito de recebimento deste recurso com efeito suspensivo ativo resta prejudicado, uma vez que nesta oportunidade será apreciado o mérito recursal em sua integralidade. Apesar disso, destaco que a argumentação trazida pelo recorrente sobre ter sido condenado ao pagamento de suposto alto valor a título de danos não é por si só fundamento suficiente para concessão do efeito pretendido.

Em continuidade, entendo que deve ser prontamente afastada a preliminar de incompetência destes Juizados Especiais Cíveis para apreciação da demanda, pois a argumentação trazida pela parte recorrente no sentido de ser imperiosa a realização de prova pericial na assinatura digital do recorrido não se mostra essencial ao deslinde deste feito.

Para além disso, perceptível que a documentação acostada pela parte recorrente por ocasião não comprova a integridade e autenticidade do contrato, em decorrência de incongruências e ausência de inclusão do IP do dispositivo, identificação do CPF, exigência de senhas, biometria, geolocalização e horário de assinatura dos contratantes.

Assim sendo, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, verifico que coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que o recorrido realizou a contratação nos moldes alegados.

Nesse sentido, restou demonstrado vício de consentimento na contratação, tendo em vista que o recorrido objetivava firmar contrato de empréstimo consignado e acabou contratando cartão de crédito consignado, tendo a instituição bancária incorrido em violação aos princípios consumeristas da lealdade e veracidade no repasse de informações.

Nesse sentido asseverou o juízo sentenciante:

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito ao autor (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado, até porque, também pelo alegado na exordial, constata-se que o requerente possui outros empréstimos consignados de outras instituições.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Isto posto, constato o dolo do recorrente, sendo adequada a conversão do cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros vigente ao tempo da contratação, 1.97 % ao mês.

Assim sendo, o valor atualizado do débito do recorrido perfaz o montante atualizado de R$ 1.189,87 (mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos). Considerando que o consumidor adimpliu o montante de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), através de desconto em seu benefício previdenciário, ainda resta devida a quantia de R$ 583,17 (quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos).

Por conseguinte, tendo em vista a ocorrência de vício e nulidade do negócio jurídico, constato a prática de ato ilícito pelo recorrente, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a conduta do banco lesionou a dignidade do recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Sendo assim, entendo cabível a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo para a prestadora de serviço.

Destarte, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, não se trata de negativa de contratação, mas de vício de consentimento em relação a modalidade supostamente pretendida (consignado comum) e a efetivamente realizada (cartão de crédito consignado).

T
rata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é exibido para o consumidor numa tela, no caso de seu próprio celular, onde o consumidor tem acesso ao ajuste e também realiza os procedimentos para assiná-lo.

Dito isso, consta do contrato eletrônico (ID 5297667) diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito em mais de um campo, inclusive), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Dessa forma, considerando o meio de contratação – eletrônico – não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.